Tribunal: TJSP
Processo: 1003785-76.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
r Estadual no 1.010/07 – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003785-76.2019.8.26.0457; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Pirassununga

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
Servidora Pública Estadual – Professora de Educação Básica I - Enquadramento funcional na "Categoria F", nos termos da LC no 1.010/2007, com o reconhecimento do vínculo junto a SPPREV e assegurados os direitos dos servidores admitidos nos termos da Lei no 500/74 – Impossibilidade – Ausência de comprovação do vínculo permanente na data da edição da Lei Complementar Estadual no 1.010/07 –

Ementa:
Servidora Pública Estadual – Professora de Educação Básica I - Enquadramento funcional na "Categoria F", nos termos da LC no 1.010/2007, com o reconhecimento do vínculo junto a SPPREV e assegurados os direitos dos servidores admitidos nos termos da Lei no 500/74 – Impossibilidade – Ausência de comprovação do vínculo permanente na data da edição da Lei Complementar Estadual no 1.010/07 – Recurso não provido.